Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO CONFIGURADA. DOENÇA NÃO CONTEMPLADA NA COBERTURA DO SEGURO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.

I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.

II. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil,

III. Eventual falha na subsunção jurídica ou na valoração das provas pode caracterizar error in judicando que torna o provimento jurisdicional passível de reforma, jamais de anulação, consoante a inteligência dos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.

IV. O interesse de agir para a demanda que tem por objeto indenização de seguro de vida não está adstrito a requerimento administrativo prévio junto à seguradora, sobretudo à vista do princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

V. Pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, segundo o disposto nos artigos 757 e 760 do Código Civil.

VI. Se, por um lado, o contrato de seguro deve ser interpretado em benefício do segurado em caso de dúvida ou ambiguidade, de outro, é avesso à analogia ou à interpretação extensiva para extrair da apólice a cobertura de riscos que não foram expressamente assumidos pelo segurador.

VII. Não há direito subjetivo à indenização securitária na hipótese em que a doença que acometeu o segurado não se enquadra na cobertura do seguro de vida contratado.

VIII. Apelação conhecida e provida.